Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por DENTALCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. - ME (ID 18088285), intime-se a embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.